Tribunal: TJES
Processo: 0008862-54.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Lesão leve
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008862-54.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LAZARO DA COSTA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 209, CAPUT, DO CPM). AUTORIA NÃO COMPROVADA. PALAVRA ISOLADA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CORROBORATIVOS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra sentença da Vara da Auditoria Militar de Vitória que absolveu o acusado Lázaro da Costa da imputação do crime previsto no art. 209, caput, do Código Penal Militar (lesão corporal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

2.
A acusação sustenta haver provas suficientes da autoria e materialidade, pugnando pela condenação do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar se há provas suficientes para afastar a absolvição e reconhecer a prática do crime de lesão corporal pelo acusado, em razão de agressões supostamente perpetradas contra o conduzido durante atendimento de ocorrência policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito. Contudo, a autoria não foi demonstrada de forma inequívoca, estando fundada exclusivamente na palavra da vítima, não confirmada por testemunhas ou demais elementos de prova.

5. A prova testemunhal revela divergências entre a versão da vítima e as declarações do acusado e dos demais militares que participaram da ocorrência, inexistindo certeza quanto à dinâmica dos fatos.

6. A condenação baseada unicamente na palavra da vítima, desacompanhada de outros elementos que a corroborem, viola o princípio constitucional da presunção de inocência.

7. Diante da dúvida razoável acerca da autoria delitiva, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, mantendo-se a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
8862
-
54
.202
1
.8.08.00
24

RECORREN
TE
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRI
DO
:
L
ÁZARO DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Criminal
interpost
a
pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra
a
sentença

proferida pelo

JUÍZO DA VARA DA AUDITORIA MILITAR DE VITÓRIA
(
ID 14669294
),
que
absolveu o acusado
LÁZARO DA COSTA
,
com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas
razões recursais
(
ID 14669298
)
, o
Parquet

almeja a reforma da
sentença
,
para afastar a absolvição, considerando a existência de provas da autoria e materialidade delitivas para fins de condenação do apelado pela prática do crime descrito no art. 209,
caput
, do Código Penal Militar
.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 15621374)
.

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pelo provimento do recurso (ID 15
878980
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

O
Ministério Público Estadual Militar ofereceu denúncia em desfavor d
e Lázaro da Costa

pela

prática do crime do art.
209,
caput
,
do Código Penal Militar
(
lesão corporal
)
.

De acordo com a peça
acusatória,
n
o dia 06/
02/202
0, às 19h03min, na Av. Coronel Manoel Nunes, bairro Jardim Tropical,
no M
unicípio de Serra, o denunciado ofendeu a integridade corporal de
Márcio Gomes Silva
,
causando-lhe
uma
lesão na orelha esquerda.

Consta que
a agressão foi praticada durante o atendimento da ocorrência registrada no Boletim Unificado nº 41592589
(
fl. 19-v
)
.

Na ocasião, por determinação do CIODES, a RP 3975 composta pelo denunciado, pelo
S
d.

Luiz Fernando Rente Hermes
e pelo
Sd. Murilo Sá Alves Pessanha
, prosseguiu até a Rua Coronel Manoel Nunes para
verificar
informações de
que havia
um indivíduo em atitude suspeita,
que teria
escondido uma bolsa e permanecido nas imediações.

Durante a
aborda
gem do suspeito identificado como Márcio, os agentes da lei lograram êxito em encontrar 02 (dois) aparelhos celulares em sua mochila.

N
esse momento, as
vítimas liga
ram
para os
respectivos
celulares,
quando
informaram
que foram
roubadas
dentro de um coletivo e que estavam na
3ª Delegacia Regional de Laranjeiras.

O
suspeito foi en
caminhado para a Delegacia em questão,
onde f
oi reconhecido pelas
ofendidas
como o autor do
crime.

Ainda de acordo com a denúncia, a
o chegar
em
n
a Delegacia
de Laranjeiras, o
apelado

teria
agredi
do

Márcio Gomes Silva

atingindo a
sua
orelha esquerda,
resultando
em
um
“
edema e leve equimose em região de orelha esquerda.”

Consta que n
a audiência de custódia,
Márcio reconheceu Lázaro da Costa
como
o autor da agressão.
Posteriormente,

submetido ao reconhecimento fotográfico dos militares que participaram da ocorrência, M
árcio
apontou novamente o
ora
denunciado
como o autor da agressão.

Não obstante, o
Magistrado
da Vara de Auditoria Militar absolveu o réu,
valendo-se dos seguintes fundamentos:

“
(...)
A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Laudo de Lesões Corporais juntado aos autos às fls. 11: ‘Histórico: Preso conduzido para ser submetido a exame de lesões corporais. Ao Exame Lesão 1) equimose vermelho violácea de cerca de 7,0 x 7,0 cm de tamanho com áreas de tecido integro em seu permeio de formato irregular em região interescapular; lesão 2) edema e leve equimose em região de orelha a esquerda’.

A vítima
MÁRCIO GOMES SILVA
, em seu depoimento em juízo, afirmou com segurança que foi o Soldado Lázaro quem o agrediu, relatando que as agressões teriam começado durante a abordagem, na Av. Coronel Manoel Nunes, e continuado no DPJ de Laranjeiras. Descreveu que sofreu socos nas costas, chutes, tapas na orelha e que foi alvo de xingamentos.

Contudo, verifica-se que o único elemento probatório que imputa a autoria ao réu é o depoimento da vítima.
Não há nos autos testemunhas presenciais que confirmem a versão dos fatos narrada pela vítima.

Apesar de não ter sido interrogado em juízo, ao analisar o Termo de Declaração prestado pelo próprio acusado no IPM às fls. 74/76, verifica-se que
ele nega ter praticado qualquer agressão física contra a vítima. Ao ser perguntado se presenciou alguma agressão física ou ameaça ao conduzido, por parte dos militares, respondeu que ‘Não’.

No Termo de Declaração prestado na qualidade de testemunha perante a autoridade policial (fls. 14 v./15), o acusado informou que
‘O CONDUZIDO APRESENTAVA SINAIS DE EMBRIAGUEZ E/OU USO DE ENTORPECENTES, FOI ENTREGUE À AUTORIDADE DE PLANTÃO DA TERCEIRA REGIONAL SEM LESÕES’
.

Ademais, verifica-se que
não foram ouvidos os demais policiais militares que participaram da ocorrência
, o que poderia trazer elementos importantes para o esclarecimento dos fatos.

No caso em análise, há contradição entre o depoimento da vítima e as declarações prestadas pelo acusado. A vítima afirma ter sofrido agressões perpetradas pelo réu, enquanto este nega veementemente tal conduta.

No presente caso, inexistem provas conclusivas que demonstrem de forma inequívoca a autoria do delito atribuído ao réu. Há apenas a palavra da vítima, que não é corroborada por outros elementos probatórios.

A eventual condenação fundamentada exclusivamente na palavra da vítima, sem outros elementos probatórios que a corroborem, violaria o princípio da presunção de inocência.
(...).”

Diante da sentença absolutória, o
Parquet
Estadual Militar interpôs o presente
recurso.

Pois bem.

A materialidade encontra-se presente no
Laudo de Lesões Corporais
(
fl.
11)
.
Entretanto, quanto a autoria,
entendo
que o recurso
não
deve ser acolhido, apesar dos argumentos apresentados pel
o Ministério Público
.

Em que pese a relevância probatória da palavra da vítima, que
teria
identific
ado
o soldado Lázaro da Costa como o autor da lesão corporal, tanto na audiência de custódia quanto no reconhecimento fotográfico,
tal prova encontra-se isolada nos autos.

N
a espécie
, além de o apelado
negar
os fatos
a ele

a
tribuídos, as declarações prestadas pelo outro
agente

condutor da prisão em flagrante
na esfera policial
,
SD/PMES Murilo Sá Alves Pessanha
, revelam que Márcio Gomes da Silva

“
apresentava sinais de
embriaguez e/ou uso de entorpecentes”
e que
“foi entregue à autoridade de Plantão da Terceira Regional sem lesões”
(fls. 13-v/14)
.

Desta forma
, a
o contrário dos argumentos manejados pel
o
Parquet
, verific
a-se
a fragilidade do acervo probante
e, não havendo
juízo de certeza
quanto
os fatos,
imperativa a aplicação d
o
princípio do
in dubio pro reo
.

Pelo
exposto,
sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
E

NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o e. Relator.

É como voto.